Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-16.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002163-16.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: SAMUEL DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON BARRETO FEDULO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Samuel Dias da Silva e
Evaldina
Santos de Almeida Silva contra acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 8002163-16.2021.8.05.0113, que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, com fundamento no art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC e na Súmula 106 do STJ. Os embargantes apontam omissão do acórdão ao não analisar duas teses sobre prescrição suscitadas nos embargos à execução e nas contrarrazões ao recurso.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a tese da prescrição decorrente do vencimento antecipado da dívida por inadimplência e a impossibilidade de prorrogação do prazo contratual após vencida a última parcela, conforme alegado pelos embargantes.

III. Razões de decidir

A omissão foi reconhecida, pois o acórdão limitou-se à análise da prescrição intercorrente, deixando de examinar as demais teses levantadas.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece como a data de vencimento da última parcela contratada.

A possibilidade de prorrogação do contrato está expressamente prevista na Cláusula Sexta do contrato, autorizando sua extensão por até 120 meses, afastando a alegada impossibilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento:

"1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece como a data de vencimento da última parcela contratada.

A prorrogação contratual do prazo para quitação da dívida é válida quando expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 189

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1520970/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 10/09/2018; TJ-MS, Apelação Cível 0824230-31.2021.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 23/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
E
mbargos de Declaração
nº
8002163-16.2021.8.05.0113
em que figuram como partes embargantes
Samuel Dias da Silva e
Evaldina
Santos de Almeida Silva
e como embargada
Caixa Econômica Federal
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça